Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738574-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LARISSA FRANCA CARMONA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DESVIO DE FINALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DO ACESSO AOS APARELHOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS APÓS EXAUSTIVAS INVESTIGAÇÕES ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO USADO NO TRANSPORTE DA DROGA. 1. Não há que se falar em nulidade quando a polícia realiza exaustiva investigação e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, desvenda associação criminosa entre os réus. 2. Há justa causa para busca pessoal em indivíduo que possui a chave para entrar em imóvel onde está ocorrendo busca e apreensão judicialmente deferida, não havendo que se cogitar em desvio de finalidade da medida. 3. Tendo o aparelho celular sido apreendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados à ré, havendo a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial. Além disso, os aparelhos celulares apreendidos constituem instrumentos do crime e objetos necessários à prova do seu cometimento. 4. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus nos artigos art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06. 5. Demonstrado que a ré praticou conduta descrita no tipo penal do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, inviável acolher o pedido de reconhecimento de participação de menor importância. 6. Exaspera-se a pena-base pela análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006 em razão da natureza (skunk) e da elevada quantidade (1.025g) da droga apreendida. 7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, devendo ser procedido o decote do excesso. 8. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea enseja a redução de 1/6 (um sexto) da pena-base. 9. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação do recorrente às atividades criminosas, como no presente caso, em que está reconhecida a associação para o tráfico de drogas. 10. Constatando-se que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser decretado o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06. 11. Preliminares de nulidade rejeitadas. 12. Recurso da ré LARISSA parcialmente provido. Recurso do réu IGOR parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 11.343/2006; e 386 do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que os elementos “estabilidade” e “permanência” do vínculo associativo não restaram demonstrados. Requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo o descabimento da exasperação da pena-base. Assevera que deve ser afastada a circunstância judicial valorada negativamente pela ausência de motivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 35 da Lei 11.343/2006; e 386 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque, ao assentar que restou “demonstrado que a ré praticou conduta descrita no tipo penal do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” ((REsp n. 1.961.255/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reapreciar as circunstâncias e consequências do delito para fins de fixação da pena-base, por ser inviável nesta via estreita o reexame de fatos e provas. Súmula n. 7, STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.364.876/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010